Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712465-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE HELOISA LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jane Heloisa Luz contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0714880-90.2024.8.07.0018 promovido em face do Distrito Federal, em trâmite na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual determinou a suspensão da execução e condicionou a continuidade desta, inclusive o levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, o qual, segundo a agravante, não teve efeito suspensivo ativo concedido. Eis a r. decisão agravada: “O réu informa que foi interposto o Agravo de Instrumento n° 0754235-64.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 215587975. Em que pese não ter sido informado nos autos a interposição do recurso, tanto pelo réu quanto pela Turma deste Tribunal, em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n° 0754235-64.2024.8.07.0000 constata-se que o recurso também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Portanto, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0754235-64.2024.8.07.0000 e seu respectivo trânsito em julgado.” Inconformada, a demandante recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada configura violação à competência do relator do agravo do ente público e extrapola os limites do poder geral de cautela. Argumenta que “o Exmo. Magistrado a quo rejeitou as alegações do Distrito Federal, todavia após a interposição de Agravo de Instrumento pelo Distrito Federal suspendeu a execução e condicionou a continuidade desta (...) ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento”. Afirmou ainda que “apesar do indeferimento liminar e da constatação de que não haveria probabilidade do direito ou perigo da demora caracterizados, o Juízo a quo determinou a suspensão/sobrestamento do Cumprimento de Sentença sob a justificativa do Poder Geral de Cautela”. Como fundamento jurídico, a agravante invoca o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil, segundo o qual a mera propositura de ação rescisória, ou mesmo a interposição de agravo de instrumento não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo se deferida medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto. Reforça que o pedido de suspensão da execução formulado pelo Distrito Federal em sede de agravo foi indeferido, e que a própria ação rescisória mencionada já foi rejeitada em decisão colegiada. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução, inclusive com o levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal ou da ação rescisória. Preparo no ID 70442252. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator